Tribunal: TJDFT
Processo: 0711627-72.2020.8.07.0006
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INTERDIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. NOMEAÇÃO DO CURADOR. MELHOR INTERESSE DO CURATELADO.
1. A interdição é medida excepcional, devendo ser decretada quando houver prova inequívoca de sua necessidade, como forma de proteger o interditando.
2. De acordo com o art. 755, § 1o, do CPC, a curatela deve ser atribuída a quem melhor possa atender aos interesses do curatelado.
3. A jurisprudência desta Corte orienta que a ordem de preferência prevista no art. 1.775 do Código Civil não tem caráter absoluto e pode ser flexibilizada para atender ao melhor interesse do incapaz.
4. Apelação conhecida e não provida.